Tribunal: STF
Processo: ARE 1556813
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. ISENÇÃO ONEROSA. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE: SÚMULA N. 544 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO E APLICABILIDADE DA LEI N. 1.142/1974 DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PRAZO DETERMINADO E SOB CONDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta pelo município de Contagem contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal movidos pela COPASA, reconheceu a isenção fiscal concedida pela Lei Municipal n. 1.142/1974, e desconstituiu as certidões de dívida ativa (CDAs) que embasavam a Execução Fiscal n. 0516973-68.2015.8.13.0079, declarando extinta a execução fiscal, e condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a isenção tributária concedida à COPASA pela Lei Municipal n. 1.142/1974 perdeu eficácia após a promulgação da Constituição Federal de 1988, por ausência de revalidação legislativa, conforme o art. 41, § 1º, do ADCT; (ii) verificar se a revogação da Lei Municipal n. 1.142/1974 pela Lei Municipal n. 4.377/2010 extingue o benefício fiscal concedido sob condições e prazo certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 178 do Código Tributário Nacional prevê que isenções tributárias concedidas por prazo certo e sob condição não podem ser revogadas, assegurando direito adquirido ao beneficiário que cumpre as condições legais durante a vigência do benefício. 



    4. Não se aplica às isenções condicionais e por prazo certo o disposto no art. 41, §1º, do ADCT, que estabelece a revogação dos incentivos fiscais não confirmados por lei após a Constituição de 1988. 



    5. A Lei Municipal n. 1.142/1974 concedeu isenção tributária à COPASA por 99 anos, sob a condição de execução de serviços de saneamento, caracterizando-se como isenção onerosa protegida pelo direito adquirido. 



    6. A revogação da Lei Municipal n. 1.142/1974 pela Lei n. 4.377/2010 não afeta isenções tributárias já adquiridas, pois não se confunde a revogação da norma que concedeu o benefício, com a supressão do direito adquirido a ele. 



    7. A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal reforça a proteção às isenções tributárias condicionais, afirmando que não podem ser suprimidas livremente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



      8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    Isenções tributárias concedidas por prazo certo e sob condições são protegidas pelo direito adquirido, não necessitam de revalidação, e não podem ser revogadas, mesmo após a extinção da lei que as concedeu.



      Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; ADCT, art. 41, § 1º; CTN, art. 178.



      Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; RE 169880/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.016203-6/001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0079.08.457773-7/001” (fls. 1-2, e-doc. 164).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta que “não subsiste a isenção tributária concedida à Recorrida pela Lei nº. 1142/74, tendo em vista que o artigo 41 do ADCT revogou as isenções concedidas antes da promulgação do texto constitucional que não fossem confirmadas por lei” (fl. 4, e-doc. 167).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 173).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “não se está a requerer simples análise da legislação local, ou mesmo ofensa à tal legislação” (fl. 3, e-doc. 177).



    Salienta que “não desconhece sua lei nº 1.142/74 e não pretende que seja afastada” (fl. 3, e-doc. 177).



    Ressalta que “apenas pretende ver afastada a isenção concedida em tal lei através da redação do art. 41 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 3, e-doc. 177).



    Insiste que “não se aduz ofensa à legislação municipal, mas sim possibilidade de que a isenção nela concedida seja revista pelo art. 41 do ADCT” (fl. 3, e-doc. 177).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao reconhecer que a legitimidade da isenção tributária concedida à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG pela Lei municipal n. 1.142/1974, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que “não deve ser confundida a revogação da lei concessiva de isenção onerosa, com a revogação da isenção onerosa. Esta última é inadmissível, em razão da proteção ao direito adquirido” (fl. 6, e-doc. 164) e concluiu que “não deve ser acolhido o argumento sustentado pela municipalidade, de caducidade ou de revogação da isenção concedida, pois, no presente caso, trata-se de isenção tributária concedida por lei municipal com prazo certo (noventa e nove anos) e sob condição nos termos do art. 11 da Lei Municipal 1.142/74, não se sujeitando à revalidação prevista no art. 41, ADCT, em razão do direito adquirido pela concessionaria” (fl. 7, e-doc. 164). 



    Esses fundamentos jurídicos do acórdão recorrido estão em consonância com a Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. 



    Nessa linha, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3ºª E 6º DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência (´princípio da anualidade´), a regra da legalidade tributária estrita não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 150, § 6º da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual (Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da Assembleia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks previsto no art. 150, § 6º da Constituição. Aplicação dos mesmos fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 3. ‘Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas’ (Súmula 544/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 414.249-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16.11.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO CONDICIONADA E DEFERIDA A PRAZO CERTO. LIVRE SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 544 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Incidência da Súmula 544 do STF. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III - Agravo regimental improvido” (RE n. 582.926-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado” (AI n. 861.261-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2014).



    Por se tratar de isenção tributária onerosa estipulada com prazo certo, o julgado recorrido harmoniza-se, nessa questão, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “A controvérsia recursal versa sobre a manutenção da isenção de tributos concedida à COPASA, no âmbito do município de Contagem, pela Lei Municipal n. 1.142/1974. (...)



    Como se vê, em regra, há possibilidade de revogação ou modificação da isenção não onerosa a qualquer tempo, mas, por outro lado, a isenção pode ser abrangida pela exceção à plena revogabilidade, quando concedida em função de determinadas condições e por prazo certo. 



    Nesse ponto, a Lei Municipal n. 1.142/74 autorizou o Prefeito Municipal a conceder, à Companhia Mineira de Águas e Esgotos - COMAG, a execução e exploração dos serviços de abastecimento de água e os de esgotos sanitários do município de Contagem (ordem 07)” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 173), rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a aplicabilidade de norma local disciplinadora da isenção tributária, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 1.142/1974). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ISENÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ANÁLISE DE LEI LOCAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 841.942-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 999.169-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Isenção e imunidade. Requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.649-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Sobre a aplicação do óbice da incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, em controvérsia similar à deste processo, o Ministro Edson Fachin decidiu que “o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame da causa à luz da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário” (ARE n. 1.479.473/MG, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 14.3.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora